Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: James Ferreira dos Santos Embargados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por James Ferreira dos Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração formulado pelo ora embargante (Id. 63964854). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator